Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE.

1. In casu, a norma de fixação da competência se submete à regra territorial, de natureza relativa, cujo exercício da exceção de foro se encontra no âmbito da parte adversa.

2. A questão da incompetência relativa deve ser alegada pelo réu, circunstância que impede que o juiz, em regra, reconheça de ofício a incompetência relativa, salvo específicas exceções não aplicáveis ao caso vertente.

3. A alegação de incompetência relativa se restringe à conveniência da parte adversa, que pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil.

4. Deu-se provimento ao agravo.